Tribunal: TJMT
Processo: 1034717-69.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034717-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANE CAROLINE SCHWADE - CPF: 045.750.151-05 (RECORRIDO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1034717-69.2022.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: ANE CAROLINE SCHWADE.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DANO MORAL CONFIGURADO –
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir da parte recorrente, eis que, restou demonstrado nos autos a necessidade em exigir providência jurisdicional quanto ao interesse substancial contido na pretensão, mormente diante da inexistência de dano moral indenizável.

2. Se a instituição financeira credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

3. A prestação do serviço pelo banco recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos inexistentes
(R$ 336,56 – 27/03/2022 e R$ 416,58 – 17/05/2022)
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

4.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

5. A parte recorrente questiona o valor da verba pecuniária estabelecida, bem como, o prazo estabelecido para cumprimento, entretanto a multa arbitrada tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, não merecendo, portanto, censura.

6.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

7. A sentença que declarou a inexistência dos débitos
“sub judice”

(R$ 336,56 – 27/03/2022 e R$ 416,58 – 17/05/2022)
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022